Tribunal: TJDFT
Processo: 0736640-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736640-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO JORGE BATISTA PINTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. Apelação cível interposta por Marcelo Jorge Batista Pinto contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido da ação de conhecimento para limitar os descontos dos empréstimos consignados pelo Banco de Brasília em 40% dos seus rendimentos líquidos (ID no 57891280, págs. 1-14). 2. A gratuidade de justiça, anteriormente concedida na origem, foi revogada por esta Relatoria, tendo em vista o apelante auferir renda mensal bruta aproximada de R$ 12.800,00 (ID no 58124881). 3. Contra esta decisão, o apelante interpôs agravo interno (ID no 58432338), julgado improcedente pela 8a Turma Cível (ID no 60814519). 4. Opostos embargos de declaração, estes não foram acolhidos pelo órgão colegiado (ID no 63175433). 5. Interposto Recurso Especial, não admitido (ID no 65683371). 6. Agravo em Recurso Especial não conhecido (ID no 70570352). Essa decisão transitou em julgado, nos termos da certidão de ID no 70570352, pág. 22. 7. A gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante foi indeferida e, mesmo diante do julgamento do agravo interno, assim como do agravo em recurso especial, não houve comprovação de pagamento do preparo. 8. Intime-se o apelante, Marcelo Jorge Batista Pinto, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo da apelação, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 9. Anoto que este Relator alterou seu entendimento em relação ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, que passou a ser de 5 (cinco) salários-mínimos corrigidos pelas regras da lei (R$ 7.590,00), patamar que, ainda assim, permanece inferior à remuneração bruta auferida pelo apelante. 10. Após, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2025. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO